Tribunal: STF
Processo: RHC 119303
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – Na hipótese dos autos, a conduta do recorrente não pode ser considerada minimamente ofensiva, porque o furto de um aparelho de DVD de valor estimado de R$ 90,00 (noventa reais) foi praticado mediante invasão do domicílio da vítima.



    III – Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que além de ser reincidente específico, há em seu desfavor registros de diversos inquéritos policiais por crimes contra o patrimônio.



    IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    V – Recurso improvido.